Tribunal: TJDFT
Processo: 0715032-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL CONHECIMENTO. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DETERMINADA PELO JUIZ. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 618, INCISO VII, CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. Na ação de inventário, há um dever legal do inventariante, por ele assumido quando nomeado, de demonstrar precisamente a destinação dos bens e direitos sob a sua administração, prestando contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar (art. 618, VII, do CPC).
2. Nos termos do art. 618, VII, do CPC, o Juízo pode determinar ao inventariante a prestação de contas e, por se tratar de uma faculdade prevista em lei, não há violação ao princípio da inércia (art. 2o do CPC).
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.